Tribunal: TJDFT
Processo: 0714166-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714166-21.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, JULIANA NEIVA BLANCO NUNES, M. C. B. D. R., A. J. B. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA NEIVA BLANCO NUNES APELADO: JULIANA NEIVA BLANCO NUNES, M. C. B. D. R., A. J. B. D. R., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA NEIVA BLANCO NUNES D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça para se manifestar se insiste no posicionamento pela não intervenção no processo, considerando envolver interesse de incapazes (IDs 52508273 e 52508274), nos termos do inciso II do art. 178 do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador